Tribunal: TJMMG
Processo: 2000349-42.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000349-42.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 04/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) – PREVISÃO NORMATIVA NO ÂMBITO DA PMMG – LAUDO COMPLETO, SEM CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACERTO NA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frank Rodrigues Soares e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação apresentada por Frank Rodrigues Soares contra a sentença que homologou o laudo pericial realizado pela Junta Central de Saúde (JCS), tendo em vista que, no seu entendimento, o laudo contraria a sentença proferida nos autos do Processo n. 5001747-29.2017.8.13.0433 – que tramitou perante a 2ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/MG –, pela qual haveria o reconhecimento de que “o autor não possui condições de permanecer laborando junto à PMMG”. Quanto aos fatos, consta que o apelante está sendo processado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM). Nos termos da denúncia: muito embora o denunciado estivesse interditado judicialmente e, consequentemente, afastado de suas atividades laborais desde o dia 13/08/2014, nos períodos de 02 a 14/07/2016, de 20 a 23/06/2017 e de 07 a 14/12/2017 foi flagrado desempenhando tarefas de sua vida cotidiana sem apresentar qualquer dificuldade, tendo, em tais oportunidades, conduzido seus filhos à escola a pé, de carro e de motocicleta (mesmo sem possuir habilitação para esta última categoria), renovado sua CNH de categoria B, participado de diversas reuniões escolares de seus filhos, frequentado academia de ginástica e praticado exercícios de musculação sem necessitar do auxílio de um profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após o recebimento da denúncia, o ora apelante pleiteou ao juízo a instauração do incidente de insanidade mental, sendo que foi submetido a perícia médica, realizada pela JCS da PMMG, que elaborou o Laudo Médico Pericial constante do Evento 26 (LAUDO2) dos autos de origem, o qual concluiu que o ora apelante “não apresenta doença mental do ponto de vista psiquiátrico forense”. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) homologou o Laudo Médico Pericial elaborado pela JCS (Evento 83 - ATA1). Agora, inconformado, com a sentença em referência, o militar apresenta recurso de apelação, repetindo os termos da impugnação ao laudo, a saber: O laudo contraria a sentença proferida nos autos nº 5001747-29.2017.8.13.0433, que tramitou perante a 2ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, a qual reconheceu que “o autor não possui condições de permanecer laborando junto a PMMG” uma vez que “os laudos médicos atestam o risco mental ao autor em permanecer na referida atividade” (fls. 03 e 09/10); que o Laudo da JCS está eivado de vícios e ilegalidades, já que não descreveu que o apelante é portador de esquizofrenia paranoide, conforme se depreende dos inúmeros documentos médicos acostados aos autos (fls. 04/09); que o problema psiquiátrico e a incapacidade mental debilitante do réu também foram reconhecidos judicialmente na sentença que determinou a sua curatela/interdição em 2014 nos autos nº 043314.028154-7, que tramitou perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros (fls. 10/11); que o Laudo da JCS confronta e desrespeita diretamente os relatórios, laudos e prescrições médicas que atestaram que o então periciado vem se submetendo a tratamentos psiquiátricos há mais de 10 anos (fls. 11/28); que há irregularidades na Súmula Psiquiátrica constante do Laudo da JCS, uma vez que os termos técnicos e específicos nela utilizados são passíveis de interpretação errônea ou tendenciosa sobre o objeto da perícia, podendo resultar na deformação das informações prestadas pelo avaliador pelo fato de se tratar de linguagem muito técnica e específica, de difícil compreensão (fls. 28/33); que a JCS se mostrou imparcial para a confecção do Laudo em questão, ante aos exames pregressos e tendenciosos já realizados no réu, principalmente porque se negou a emitir o Laudo de reforma do recorrente em 21/08/2018 (fls. 33/40); que se verificam vícios de competência e formalidade no que tange à participação, na confecção do Laudo, de médico não nomeado judicialmente para o encargo (fls. 40/42); que há incompatibilidade entre os medicamentos prescritos ao apelante e a conclusão do Laudo Médico impugnado (fls. 42/43), o qual apresentou conteúdos “discriminatórios e tendenciosos” (fls. 43/47). Nestes termos, o apelante pretende anular o laudo pericial, bem como pleiteia a realização de nova perícia, a ser feita pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, recebo o apelo, e dele conheço, pois é próprio e tempestivo. No entanto, ao contrário do conhecimento do recurso, o provimento é medida incabível no caso em estudo, diga-se, de solução bem simples. Vejam, vossas excelências, que a defesa do militar se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial que consta do Evento 26. Após estudar com afinco o laudo em referência, bem como os autos do processo, tenho a firme convicção de que as alegações do militar não se sustentam por qualquer ótica. As questões sobre as quais nos debruçamos se assemelham, em enorme proporção, com as questões trazidas em outro feito julgado nesta data, qual seja, o processo 2000648-16.2023.9.13.0002. Os exames e o laudo pericial foram realizados por profissionais altamente qualificados e capacitados, sob a fé do grau acadêmico e das funções que exercem, e não possuem qualquer irregularidade. O laudo, extenso, é completo, e responde de forma satisfatória a quaisquer questionamentos, uma vez que demonstra a plena análise e a efetiva conclusão para todas as premissas. O conteúdo do laudo é bem claro e de fácil compreensão, sem contradições ou obscuridades quanto à inexistência de doença mental invalidante ou incapacitante. E não há equívoco ou irregularidade em reconhecer-se que não existe doença incapacitante ou alienante, e, lado outro, fazer-se remissão a problemas pretéritos. Da mesma forma, não existe antagonismo entre um laudo na Justiça comum, que há muito tempo atrás afirma uma incapacidade (temporária) para os atos da vida civil, e um laudo atual na Justiça Militar que ateste a plena capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta. Aliás, o laudo responde com intensa propriedade acerca da existência, ou não, de doença mental alienante quanto à sua imputabilidade penal, exatamente como pretendia saber a defesa do militar. Está respondido. E a capacidade de entendimento do apelante é tão clara que ele assina, de próprio punho, a procuração outorgada aos seus defensores, o que demonstra o levantamento de provável interdição temporária, passada; revelando, hoje, a inexistência de uma doença mental alienante. E é engraçado perceber que o apelante afirma sua incapacidade para o exercício das funções militares, mas é capaz de praticar, em tese, um crime de estelionato, que certamente exige maior capacidade cognitiva. É importante notar, também, nos termos da denúncia, que o apelante levava, ao tempo da alegada interdição, uma vida normal, de pessoa apta e capaz, e em tal período teria sido flagrado “desempenhando tarefas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua vida cotidiana sem apresentar qualquer dificuldade, tendo, em tais oportunidades, conduzido seus filhos à escola a pé, de carro e de motocicleta (mesmo sem possuir habilitação para esta última categoria), renovado sua CNH de categoria B, participado de diversas reuniões escolares de seus filhos, frequentado academia de ginástica e praticado exercícios de musculação sem necessitar do auxílio de um profissional”. O laudo pericial, assim como os exames que lhe deram azo, atentaram para todo o histórico do “paciente”, sendo absolutamente técnico e imparcial em sua conclusão. O laudo não presenta conteúdo discriminatório e não é tendencioso. É preciso esclarecer, ainda, que não existe impedimento para a realização dos exames e do laudo pericial pela JCS quando se tratar de militares, pois ela é a responsável pelas perícias de saúde realizadas em militares, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerai (CBMMG) –. Os fundamentos do apelante são absolutamente frágeis, e não trazem qualquer justificativa aceitável para a não realização dos exames e do laudo pela JCS da PMMG, bem como não conseguem infirmar a homologação. É claro que a existência de documentos e outros exames particulares conflitantes podem vir aos autos, mas cabe ao juízo decidir na hipótese de sua ocorrência, sendo que tal fato não é impedimento para se reconhecer a eficácia dos exames e do laudo realizados pela JCS. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator